Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014662-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Extinção do Crédito Tributário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Assistência Social, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIDO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL NA CDA – AFASTADO – NULIDADE NA NOTIFICAÇÃO – INEXISTENTE – COMUNICAÇÃO REALIZADA NA FORMA DA LEI – DOMICÍLIO FISCA
L – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de vício sanável, pode a Fazenda Pública substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos.

2. Não há falar-se em nulidade se a notificação da infração foi encaminhada para o domicílio fiscal do infrator, e recebida por pessoa da família – na modalidade carta registrada com aviso de recebimento.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno aviado por JOÃO ARCANJO RIBEIRO, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão unipessoal que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1014662-42.2018.811.0000, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1022-68.2017.811.0082, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Sustenta o recorrente a nulidade da CDA executada, por ter lançado infração genérica que impossibilita a sua defesa. Aduz, ainda a nulidade da intimação no processo administrativo que ocorreu em pessoa diversa do Executado, ora Agravante.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugna seja exercido o juízo de retratação, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que seja “MANTIDO O EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO ID. 24052959, para ao final, seja dado integral provimento ao presente Agravo Interno, a fim de reformar a r. Decisão monocrática proferida no ID no 39588454.” (Id 47091450)

O Município de Cuiabá não apresentou contrarrazões. (Id 47153989)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o Recorrente

a reformada decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Irresigna-se o Agravante sob o fundamento de que o vício apontado na CDA é insanável, posto que traz infração genérica que impossibilita a sua defesa. Registra ainda a nulidade da intimação no Processo Administrativo que se efetivou em terceira pessoa.

Extrai-se da decisão recorrida que a suposta nulidade da CDA, que trouxe a infração de forma genérica, cuida-se de vício sanável, podendo o titulo executivo ser substituído até o julgamento dos Embargos à Execução, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS – EXERCÍCIOS DE 2000 a 2003 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante. NULIDADE DA CDA – INOCORRÊNCIA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo – No caso dos autos, a certidão de dívida ativa preenche todos os requisitos legais – Nulidade da Certidão de Dívida Ativa afastada. PROCESSO ADMINISTRATIVO – Desnecessidade de juntada aos autos da execução fiscal - Entendimento de que a juntada do processo administrativo que originou o débito fiscal aos autos da execução não é requisito indispensável e sua ausência não acarreta nulidade – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Município que juntou os autos de infração, bem como o processo administrativo, quando da impugnação – Inocorrência de prejuízo. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS – Alegação genérica de que os serviços prestados não são tributáveis – Necessidade de individualização e impugnação específica referente a cada conta tributada – Apelante que deixou de produzir provas aptas a elidir a presunção de liquidez e certeza do título executivo fiscal – Ônus da prova que incumbe a quem alega e caberia à apelante a demonstração de seus argumentos – Alegação rejeitada. Impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais recursais (artigo 85, §11 do NCPC), uma vez que o recurso foi interposto contra sentença publicada antes da vigência do novo diploma processual – Inteligência do Enunciado Administrativo no. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 90005878020068260090 SP 9000587-80.2006.8.26.0090, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 13/03/2019, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. ERRO NA INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ART. 202, DO CTN. ART. 2o, § 5o, DA LEF. DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 2o, § 8o, DA LEF. SÚMULA 392, DO STJ. POSSIBILIDADE. I. A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vício fundamental ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de dilação probatória. II. A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os elementos previstos no artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de ser reconhecida sua nulidade. III. Diante do disposto no artigo 2o, § 8o, da Lei de Execuções Fiscais e do Enunciado da Súmula no 392 do STJ, ao ser detectado vício nas CDA's, deve ser dada vista à Fazenda Pública para, querendo, substituí-la até a prolação da sentença. IV. Hipótese em que restou constatado erro quanto à fundamentação legal indicada na CDA, impondo-se o reconhecimento da sua nulidade sem, contudo, acarretar a extinção do feito executivo, devendo ser oportunizada sua substituição.” (TJ-MG - AI: 10694150052512001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 10/05/2019)

Registro, ainda, que o Exequente informou que já efetuou a substituição da CDA, nos autos de origem.

No que se refere à nulidade da notificação no Processo Administrativo, perfectibilizada

na pessoa do genro do Recorrente, constata-se que esta ocorreu no domicílio fiscal do Recorrente, em pessoa da família.

A Lei Complementar no 004/92, autoriza a notificação do infrator por carta registrada com aviso de recebimento – AR, artigo 743.

Transcrevo parte da decisão combatida:

“
No que tange bem como nulidade da notificação no processo administrativo, haja vista que a referida notificação ocorreu na pessoa do genro do Executado, ora Agravante, faço a seguinte ponderação.

O Agravante foi notificado, via AR, no endereço à rua 43, n. 202, quadra 15, lote 11, bairro Boa Esperança, nesta Capital, sendo recebido por seu genro, ou seja, pessoa da família, o que presume ter o Agravante tomado ciência da referida notificação, independentemente deste encontrar-se no sistema prisional.

A Lei Complementar n. 004/1992, que "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO, O CÓDIGO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, O CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" disciplina que, o autuado poderá tomar ciência de várias formas, podendo ser, pessoalmente, por meio de preposto ou por carta registrada, conforme preconiza o art. 743,
in verbis:

Art. 743. O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.

§1o - Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente que efetuou a notificação.

§2o - O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.

Da leitura da legislação pertinente à matéria, conclui-se que a ciência do autuado não exige que seja, EXCLUSIVAMENTE, pessoal.

A notificação pessoal é apenas uma das formas de notificação, mas não a única.

Nesse contexto, considerando que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal do autuado, não sendo imprescindível que o Aviso de Recebimento seja assinado por ele, válida é a notificação, não havendo que se falar, portanto, em nulidade de notificação.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. AVISO DE RECEBIMENTO - AR. ENDEREÇO CORRETO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal, visando ao reconhecimento da ausência de notificação válida do contribuinte e, assim, reconhecer a decadência, anulando-se o crédito tributário. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos, apenas para reconhecer a ineficácia da notificação realização no âmbito do processo administrativo. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para reconhecer a ausência de nulidade quanto à notificação do contribuinte, que foi realizada em correto endereço do domicílio tributário. Nesta Corte, o recurso especial foi parcialmente conhecido e improvido. II - O recorrente aduziu, em suma, que o Tribunal de origem não apreciou: (i) que os laudos periciais particular e da Polícia Federal comprovaram a não autenticidade da assinatura aposta no aviso de recebimento da notificação de lançamento; (ii) a contradição acerca da suposta inconclusividade da prova pericial; bem como (iii) que não é fato incontroverso que a notificação postal teria sido enviada ao domicílio tributário. III - No presente caso, o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia mediante fundamento suficiente, em suma, que houve a expedição e destinação da notificação postal ao domicílio do contribuinte, bem como que as provas dos autos não indicaram que não teria sido o recorrente quem a recebeu. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015. Assim, não há que se falar em afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, no caso. IV - Quanto à ofensa aos arts. 150, § 4o, e 173, I e II, todos do CTN; bem como 130 do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou-os, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Incide o Enunciado Sumular n. 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."). V - Ainda que fosse superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e vai de encontro ao acórdão recorrido, que se assentou sobre as seguintes premissas fáticas: i) constitui dado incontroverso nos autos a expedição e destinação da notificação via postal para o domicílio tributário do contribuinte; ii) que "não há dúvidas de que existiu a notificação administrativa (Id 4058400.1240938), no qual pode ser verificado o nome do autor, seu número de identidade (o mesmo, inclusive, informado na inicial - 1.621.272/SSP-RN) e a data de recebimento (25/07/2011)"; iii) que "ao discorrer sobre a o resultado indicação negativa, o perito esclareceu tratar a conclusão dos casos em que se constatam algumas divergências, porém insuficientes para determinar categoricamente que os lançamentos não foram produzidos por uma mesma pessoa, tratando-se de conclusão não categórica". Assim, conforme aferido pelo Tribunal de origem, não há nos autos elementos conclusivos de que a assinatura do recebedor não é autêntica, sendo incontroversas, por outro lado, a expedição e destinação da notificação via postal para o domicílio tributário do contribuinte. VI - Dessa forma, para interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VII - Ainda que fossem superados esses óbices, ad argumentandum tantum, verifica-se que o recurso em seu mérito não comportaria acolhimento, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a notificação regular do sujeito passivo, nos termos do Decreto n. 70.235/1972, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele. Confiram-se: AgRg no AREsp n. 57.707/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 7/5/2012 e REsp n. 923.400/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 15/12/2008. VIII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1828207/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão incólume a decisão prolatada pelo juízo
a quo
.”

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não há nulidade a ser declarada.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020